Tribunal: STF
Processo: ARE 1281640
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    "APOSENTADORIA ESPECIAL Pleito atinente à declaração de direito à aposentadoria com base no último nível no qual o autor encerrar sua atividade. Alteração de classe se dá por provimento derivado dentro do conceito de promoção. Inteligência do artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal. Impossibilidade de interpretação extensiva. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Paulista, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Apelação autárquica e remessa necessária não providas." (eDOC 9, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º e 7º da EC 41/2003 e 2º e 3º da EC 47/2005. (eDOC 15, p. 1)
    Nas razões recursais, alega-se que no caso de aplicação das regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005 (para concessão de aposentadorias e pensões com integralidade e paridade de proventos), a expressão "cargo" deve ser compreendida como "nível na carreira". (eDOC 15, p. 7)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao analisar a espécie dos autos, consignou que não é possível compreender a exigência de efetivo exercício no cargo como se classe fosse. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    "Assim não há alteração do cargo em si e não é possível aplicar interpretação extensiva do estabelecido na Carta Magna para compreender a exigência de efetivo exercício durante cinco anos no cargo como se classe fosse segundo a tese fazendária." (eDOC 9, p. 4)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015" (RE 1255987 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020)
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO." (ARE 1155684 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente